Tribunal: STJ
Processo: 0500989-90.2017.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2007883 - RJ (2022
/0181182-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO COSTA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LIANNA DE SOUZA RIBEIRO - DF026136
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOZELIA MIRIAM SANGALI
INTERES.
: CARLOS NATANIEL WANZELER
INTERES.
: FABIO DE ARRAZ CRISPIM
INTERES.
: FLAVIO DE ARRAZ CRISPIM
INTERES.
: INOCENCIO PEREIRA REIS NETO
INTERES.
: RHALFF JUNIO DE ALMEIDA COUTINHO
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
Documento eletrônico VDA49922566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/08/2025 16:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d9452b52-32a3-4cb4-9d96-a0cfb2e46c45

ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
20/08/2025
26/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA49922566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/08/2025 16:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d9452b52-32a3-4cb4-9d96-a0cfb2e46c45

Brasília,
.
27 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA49922566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 27/08/2025 16:44:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: d9452b52-32a3-4cb4-9d96-a0cfb2e46c45

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2007883 - RJ (2022
/0181182-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO COSTA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LIANNA DE SOUZA RIBEIRO - DF026136
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOZELIA MIRIAM SANGALI
INTERES.
: CARLOS NATANIEL WANZELER
INTERES.
: FABIO DE ARRAZ CRISPIM
INTERES.
: FLAVIO DE ARRAZ CRISPIM
INTERES.
: INOCENCIO PEREIRA REIS NETO
INTERES.
: RHALFF JUNIO DE ALMEIDA COUTINHO
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
Documento eletrônico VDA49588885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:30
Código de Controle do Documento: 84946156-68fb-4725-9002-564aa8d61f30

1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 5.230):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Documento eletrônico VDA49588885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:30
Código de Controle do Documento: 84946156-68fb-4725-9002-564aa8d61f30

A parte agravante alega a inaplicabilidade do Tema 339 do STF, tendo
em vista a ausência completa de análise de teses defensivas imprescindíveis ao
deslinde da causa.
Pretende, ainda, o afastamento do Tema n. 181 do STF,
argumentando que o recurso extraordinário não trata dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial, mas do reconhecimento de que a conduta
arbitrária que lhe foi atribuída não é punida por norma penal do ordenamento
jurídico pátrio.
Afirma inexistir lei penal que puna a simples utilização de contas
bancárias do cônjuge para movimentar grandes quantias de dinheiro.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
Documento eletrônico VDA49588885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:30
Código de Controle do Documento: 84946156-68fb-4725-9002-564aa8d61f30

todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 5.145-5.149):
Conforme destaquei na decisão agravada, em relação à violação
do art. 619 do Código de Processo Penal, nos termos da
jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se
destinam ao prequestionamento de matéria se não houver vício
intrínseco na decisão embargada, pois a mencionada via
recursal objetiva o aprimoramento do julgado (EDcl no AgRg nos
EAREsp n. 2.060.783/RN, de minha relatoria, Terceira Seção,
DJe
), de forma que não há falar em negativa de
14/4/2023
prestação jurisdicional apenas porque o Tribunal local não
acatou a pretensão deduzida pela parte (AgRg no AREsp n.
1.570.857/PA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
13/2/2023
Outrossim, não se admite a mera rediscussão da causa,
providência incompatível com a via estreita dos embargos de
declaração. Veja-se: EDcl no AgRg no AREsp n. 1.825.602/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
3/3/2023
Na decisão agravada, transcrevi o seguinte excerto do acórdão
(fls. 4.871/4.872 - grifo nosso):
De fato, examinando detidamente as provas obtidas desde
a fase pré-processual, mediante análise do banco de
dados da Ympactus/Telexfree, das medidas cautelares de
busca e apreensão, além da quebra de sigilo bancário,
com ênfase para o Relatório DELECOR 2016.0008,
constato a existência de inúmeros diálogos (págs.123-142,
419-420 e 423-424) e documentos, revelando as
negociações realizadas entre o réu Carlos Roberto Costa e
os corréus Rhalff Junior e Almeida Coutinho, Flávio de
Arraz Crispim e Fábio de Arraz Crispim, seguidas dos
depósitos a benefício da corré Jozélia.
Também restou devidamente demonstrado pelas provas
coligidas nos autos que era Carlos Costa quem, de fato,
controlava as referidas transações financeiras, orientando
os divulgadores a utilizar a conta de sua esposa Jozélia
para o depósito dos valores referentes às contrapartidas
financeiras
correspondentes
aos
bônus/créditos
da
Ympactus/Telexfree.
Ressalto que a defesa de Carlos Costa nem mesmo logrou
êxito em comprovar a afirmação de que os recursos
transferidos ou depositados na conta de sua esposa
seriam provenientes somente da condição de divulgador e
não decorrentes de sua condição de sócio da Ympactus
/Telexfree.
Antes, o que se vê demonstrado, pelos diálogos captados
e pelas rubricas identificadoras das transações bancárias,
é que, via de regra, tais valores se referiam, sim, aos
créditos/bônus da empresa.
Documento eletrônico VDA49588885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:30
Código de Controle do Documento: 84946156-68fb-4725-9002-564aa8d61f30

Anoto, outrossim, que, se, até mesmo os bônus de Carlos
Costa, enquanto divulgador, consistiriam em valores
recebidos por ele em razão da atividade ilícita da
Telexfree, o seu direcionamento à conta de Jozélia
denotaria, da mesma forma, evidente afastamento de sua
origem.
É oportuno salientar, ademais, que era Carlos Costa o
sócio da Ympactus/Telexfree e não sua esposa, sendo
que, inobstante a relação marital entre eles, não possuía
Jozélia qualquer vínculo com a empresa, não se
justificando, assim, a movimentação de milhões em sua
conta, a não ser com o nítido propósito de ocultar
/dissimular os recursos originados na atividade da
Ympactus/Telexfree.
Chama a atenção, ainda, o fato de que a maior parte dos
recursos ocultados foi convertido em ativos lícitos em favor
de Carlos Costa e sua família.
Nesse sentido é a bem lançada sentença a quo, verbis:
“(...) no caso concreto, o relatório de análise de
provas que ampara a denúncia (2016.0008)
demonstra que a maior parte dos recursos ocultados
foi convertido em ativos lícitos em favor de CARLOS
ROBERTO COSTA e seus familiares, mediante
aplicação de previdência privada em nome da ré (R$
4.550.000,00), em gastos em compras com cartão e
pagamentos de cartão de crédito pessoal (R$
262.582,37 e R$ 146.113,61), em capitalização(R$
900.000,00), em saques e saques com cartão (R$
3.502.855,33) e em transferências eletrônicas TED
para Letícia Costa (filha de CARLOS ROBERTO
COSTA)
e
RHALFF
JUNIO
DE
ALMEIDA
COUTINHO na data do bloqueio judicial no Brasil (R$
550.000,00 e R$ 1.500.000,00)”.
Portanto, não há como não se concluir que a utilização
pelo réu Carlos Costa da conta bancária de sua esposa
Jozélia, a fim de amparar transações feitas com recursos
ilícitos provenientes da Ympactus/Telexfree, caracteriza
verdadeira ocultação deliberada, restando provada a
prática do crime de lavagem de dinheiro.
Por toda narrativa acima, também não há dúvidas de que
Carlos Costa não só tinha plena consciência da
procedência ilícita dos recursos movimentados nas contas
bancárias de sua esposa Jozélia, mas, sobretudo, agiu
dolosamente ao usar artifícios para blindar os valores
provenientes das infrações penais antecedentes.
Corroborando essa assertiva, o MM. Juiz a quo destacou,
com toda propriedade, a existência de um diálogo,
“constante do chat 37 do Laudo 131/2015 (páginas 103-
120 do Relatório 2016.0013), em que CARLOS COSTA e
CARLOS WANZELER, no dia
, ou seja, antes
10/01/2013
de qualquer investigação ou da ação civil pública proposta
pelo MPE-AC, trocam ideias sobre ter uma conta reserva
internacional, por precaução, e sobre a necessidade de
estarem preparados para o momento em que os órgãos de
fiscalização e controle “viessem em cima”.
O dolo de Carlos Costa em ocultar os valores provenientes
dos crimes antecedentes também se evidencia, na medida
em que, diante da deflagração no Brasil da fase ostensiva
da Operação Orion, na qual houve bloqueio de bens e
valores de pessoas e de empresas ligadas à Ympactus
/Telexfree, buscou evitar que tais valores fossem
bloqueados, mantendo os bens e recursos em contas de
terceiro, no caso, sua esposa Jozélia, que, como já dito,
Documento eletrônico VDA49588885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:30
Código de Controle do Documento: 84946156-68fb-4725-9002-564aa8d61f30

não tinha qualquer vínculo com a empresa que estava
sendo investigada.
Também é importante ressaltar que, nos termos da
Informação de Polícia Judiciária DELECOR2016.0034,
bem como do relatório do Bacenjud, de 07/2014 (fl. 1297
dos autos do processo 000327858-2014.4.02.5001), o réu
Carlos Costa, à época dos fatos, recebida repasses da
Ympactus/Telexfree em sua própria conta bancária, não
havendo, portanto, qualquer justificativa para que utilizasse
das contas de sua esposa Jozélia, a não ser o nítido
propósito de ocultar a origem daqueles valores.
Deve ser mantida, pois, a sentença que condenou o réu
Carlos Costa pela prática, no período de setembro de 2012
a maio de 2014, do crime do artigo 1o, caput, e § 1o, I e II c
/c § 4o, da Lei no 9.613/98.(...)”
Portanto, não houve qualquer vício no julgado, inexistindo
qualquer ponto que denote insuficiência, contradição ou
obscuridade na motivação, sendo certo que todas as
questões suscitadas no recurso defensivo estão vinculadas
ao mérito da causa, que foi devidamente enfrentado no
julgado.
Ressalto, por necessário, que o intuito do legislador jamais
foi o de transformar a utilização dos embargos em
poderoso estímulo à parte que desejasse a alteração do
julgado, como é o caso dos autos, em que os recorrentes,
ao alegarem a existência de omissão e contradição no
acórdão, pretendem, na verdade, modificar o entendimento
adotado por esta Eg. Turma Especializada, de modo que o
acórdão seja alterado em seu favor, o que não se coaduna
com a natureza do recurso.
Além disso, a jurisprudência predominante dos tribunais é
firme no sentido de que o Magistrado não está obrigado a
se pronunciar sobre todos os argumentos suscitados pelas
partes, quando já tiver decidido e embasado a questão sob
outros fundamentos. A Constituição, em seu art. 93, IX,
exige somente que a decisão esteja suficientemente
fundamentada, como ocorre na presente hipótese.
Com efeito, pela leitura dos fundamentos colacionados pelo
Tribunal de origem, verifica-se que desde a fase pré-processual
era o ora agravante quem operava as contas de sua esposa, a
corré Jozélia, para depósitos de valores referentes às
contrapartidas de bônus e créditos da Ympactus/Telexfree,
transferindo valores de origem ilícita para fins de ocultação.
Não há falar, assim, em ausência de análise da tese, pois
destacou que a titular da conta, além de não ter vínculo com a
empresa, não realizava as movimentações.
No ponto, o recurso caracteriza, em outra análise, pretensão de
revisão de provas, haja vista a discussão sobre os fatos
apurados serem de caráter eminentemente probatório. Tal
medida é incabível na via do recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
Em relação à suposta violação do art. 1o da Lei n. 9.613/1998,
ante a ausência de dolo, consta o seguinte no acórdão que
julgou a apelação (fls. 4.699/4.700):
A condenação do réu Carlos Roberto Costa deve ser
mantida.
Com
efeito,
a
acusação
conseguiu
demonstrar,
cabalmente, que Carlos Costa, dolosamente, utilizou-se
das contas bancárias de titularidade de sua esposa Jozélia
para ocultar/dissimular vultosos valores provenientes dos
crimes por ele perpetrados no âmbito da administração da
Ympactus/Telexfree.
Documento eletrônico VDA49588885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:30
Código de Controle do Documento: 84946156-68fb-4725-9002-564aa8d61f30

Conforme bem apontado no r. decisum, “de acordo com o
Relatório DELECOR 2016.0008, "de setembro de 2012 em
diante, até maio de 2014, as contas bancárias de JOZELIA
MIRIAM SANGALI receberam, através de 656 operações
financeiras, mais de 18 milhões de reais, divididos entre
transferências e depósitos, com grande volume de
depósitos em dinheiro (quase 2 milhões de reais), porém
apenas R$ 6.436.782.65 foram repassados para a
YMPACTUS COMERCIAL".
De fato, examinando detidamente as provas obtidas desde
a fase pré-processual, mediante análise do banco de
dados da Ympactus/Telexfree, das medidas cautelares de
busca e apreensão, além da quebra de sigilo bancário,
com ênfase para o Relatório DELECOR 2016.0008,
constato a existência de inúmeros diálogos (págs.123-142,
419-420 e 423-424) e documentos, revelando as
negociações realizadas entre o réu Carlos Roberto Costa e
os corréus Rhalff Junior e Almeida Coutinho, Flávio de
Arraz Crispim e Fábio de Arraz Crispim, seguidas
dos depósitos a benefício da corré Jozélia.
Também restou devidamente demonstrado pelas provas
coligidas nos autos que era Carlos Costa quem, de fato,
controlava as referidas transações financeiras, orientando
os divulgadores a utilizar a conta de sua esposa Jozélia
para o depósito dos valores referentes às contrapartidas
financeiras
correspondentes
aos
bônus/créditos
da
Ympactus/Telexfree.
Ressalto que a defesa de Carlos Costa nem mesmo logrou
êxito em comprovar a afirmação de que os recursos
transferidos ou depositados na conta de sua esposa
seriam provenientes somente da condição de divulgador e
não decorrentes de sua condição de sócio da Ympactus
/Telexfree.
Antes, o que se vê demonstrado, pelos diálogos captados
e pelas rubricas identificadoras das transações bancárias,
é que, via de regra, tais valores se referiam, sim, aos
créditos/bônus da empresa.
Anoto, outrossim, que, se, até mesmo os bônus de Carlos
Costa, enquanto divulgador, consistiriam em valores
recebidos por ele em razão da atividade ilícita da
Telexfree, o seu direcionamento à conta de Jozélia
denotaria, da mesma forma, evidente afastamento de sua
origem.
É oportuno salientar, ademais, que era Carlos Costa o
sócio da Ympactus/Telexfree e não sua esposa, sendo
que, inobstante a relação marital entre eles, não possuía
Jozélia qualquer vínculo com a empresa, não se
justificando, assim, a movimentação de milhões em sua
conta, a não ser com o nítido propósito de ocultar
/dissimular os recursos originados na atividade da
Ympactus/Telexfree.
Chama a atenção, ainda, o fato de que a maior parte dos
recursos ocultados foi convertido em ativos lícitos em favor
de Carlos Costa e sua família.
Do excerto, verifica-se que a análise sobre a ausência de dolo
exige o escrutínio probatório, pois, com base nas provas,
assentou a utilização das contas da corré Jozélia com o
propósito de ocultar/dissimular recursos originados das
atividades ilícitas da Ympactus/Telexfree.
Tal medida é incabível na via do recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ, haja vista que o objetivo da via eleita diz respeito
à integridade do direito federal.
Documento eletrônico VDA49588885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:30
Código de Controle do Documento: 84946156-68fb-4725-9002-564aa8d61f30

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fls. 5.184-5.185):
O embargante não indica nenhum vício intrínseco da decisão
embargada, apenas reitera pedido de julgamento.
As teses ora suscitadas foram devidamente tangenciadas no
acórdão embargado, nem sequer sendo conhecidas no mérito,
ante o óbice da Súmula 7/STJ (fls. 5.147/5.148 e 5.149):
Com efeito, pela leitura dos fundamentos colacionados
pelo Tribunal de origem, verifica-se que desde a fase pré-
processual era o ora agravante quem operava as contas
de sua esposa, a corré Jozélia, para depósitos de valores
referentes às contrapartidas de bônus e créditos da
Ympactus/Telexfree, transferindo valores de origem ilícita
para fins de ocultação.
Não há falar, assim, em ausência de análise da tese, pois
destacou que a titular da conta, além de não ter vínculo
com a empresa, não realizava as movimentações.
No ponto, o recurso caracteriza, em outra análise,
pretensão de revisão de provas, haja vista a discussão
sobre os fatos apurados serem de caráter eminentemente
probatório. Tal medida é incabível na via do recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
[...]
Do excerto, verifica-se que a análise sobre a ausência de
dolo exige o escrutínio probatório, pois, com base nas
provas, assentou a utilização das contas da corré Jozélia
com o propósito de ocultar/dissimular recursos originados
das atividades ilícitas da Ympactus/Telexfree. Tal medida é
incabível na via do recurso especial, nos termos da Súmula
7/STJ, haja vista que o objetivo da via eleita diz respeito à
integridade do direito federal.
Não há razão, assim, para se acolherem os presentes
embargos, pois se pretende apenas rediscutir a causa. Tal
medida não é cabível na via dos aclaratórios.
Os embargos somente podem ser utilizados quando, na decisão,
houver obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto
sobre o qual devia se pronunciar o Juiz ou Tribunal, e não o fez,
nos termos do que dispõe o art. 619 do Código de Processo
Penal.
Sobre o tema, destaca-se ainda: EDcl no AgRg no HC n. 731.003
/MS, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
17/2/2023
Além disso, não há falar em omissão quando a alegação de
mérito não foi conhecida de forma fundamentada (EDcl no AgRg
nos EDcl no REsp n. 1.940.073/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe de
; e EDcl no HC n. 937.275/RO, Ministra
30/6/2023
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
).
6/11/2024
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA49588885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:30
Código de Controle do Documento: 84946156-68fb-4725-9002-564aa8d61f30

Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
Documento eletrônico VDA49588885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:30
Código de Controle do Documento: 84946156-68fb-4725-9002-564aa8d61f30

[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA49588885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/08/2025 18:38:30
Código de Controle do Documento: 84946156-68fb-4725-9002-564aa8d61f30

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.007.883 / RJ
Número Registro: 2022/0181182-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002732820144025001 05003342120174025001 05006059320184025001 05006627720194025001
05009899020174025001
201450010002735
201750015009897
2732820144025001
5003342120174025001 5006059320184025001 5006627720194025001 5009899020174025001
Sessão Virtual de
a
20/08/2025
26/08/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: CARLOS ROBERTO COSTA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LIANNA DE SOUZA RIBEIRO - DF026136
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO COSTA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
Documento eletrônico VDA49906401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 5ec99ad1-9d85-4a17-a9af-b6dc7ac70c1c

RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOZELIA MIRIAM SANGALI
INTERES.
: CARLOS NATANIEL WANZELER
INTERES.
: FABIO DE ARRAZ CRISPIM
INTERES.
: FLAVIO DE ARRAZ CRISPIM
INTERES.
: INOCENCIO PEREIRA REIS NETO
INTERES.
: RHALFF JUNIO DE ALMEIDA COUTINHO
ADVOGADOS
: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS,
DIREITOS OU VALORES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO COSTA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LIANNA DE SOUZA RIBEIRO - DF026136
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES032290
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: JOZELIA MIRIAM SANGALI
INTERES.
: CARLOS NATANIEL WANZELER
INTERES.
: FABIO DE ARRAZ CRISPIM
INTERES.
: FLAVIO DE ARRAZ CRISPIM
INTERES.
: INOCENCIO PEREIRA REIS NETO
INTERES.
: RHALFF JUNIO DE ALMEIDA COUTINHO
Documento eletrônico VDA49906401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 5ec99ad1-9d85-4a17-a9af-b6dc7ac70c1c

ADVOGADOS : LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
RAFAEL FREITAS DE LIMA - ES016421
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
MARIAH SARTÓRIO JUSTI - ES026136
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/08/2025
26/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49906401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/08/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 5ec99ad1-9d85-4a17-a9af-b6dc7ac70c1c